Tribunal: TJDFT
Processo: 0740168-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PECULIARIDADE DO CASO. INSTRUÇÃO FINALIZADA QUATRO MESES APÓS A PRISÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÃO DE GENITORA DE FILHAS MENORES. CRIME PRATICADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL DO JÚRI PARA APURAÇÃO DO DELITO DE FEMINICÍDIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PACIENTE É A ÚNICA PROVEDORA DA FAMÍLIA E ESTAVA EMPREGADA À ÉPOCA DOS FATOS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO QUANTO À PENA A SER IMPOSTA EM CASO DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS EM PROCESSOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A validade da prisão preventiva da paciente já foi apreciada no Habeas Corpus n. 0732451-31.2024.8.07.0000, e não houve alteração da situação fática que autorize o reexame da medida.
2. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E, finda a instrução, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do STJ.
3. Desmembrados os autos em relação ao crime perpetrado contra a vítima N., devido à competência exclusiva do Tribunal do Júri, inaugurou-se um novo procedimento que refoge ao objeto deste writ.
4. Não há direito subjetivo à substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, tendo em vista que o crime que é imputado à paciente foi cometido com extrema violência contra a vítima.
5. Quanto à observância aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, a discussão mostra-se descabida nesta via, pois não é possível discutir em sede de habeas corpus a pena que será aplicada em caso de condenação da paciente.
6. Não é possível aplicar o princípio da isonomia, tendo por parâmetro situações fáticas e jurídicas apresentadas em outros processos, relacionados a pessoas que não têm a menor relação com o delito em apuração nos autos de origem.
7. Ordem denegada.